Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703351-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO A gratuidade, se deferida, restringe-se ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Entretanto, o valor do preparo é irrisório. É inverossímil que o agravante, corretor de imóveis, que tem estacionado veículo Camaro na garagem do prédio que reside, conforme certificado pela oficiala de justiça (id 53841449 – autos de origem), não disponha de tão pouca monta. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade nesta sede. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR